Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-12.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO (ART. 226, DO CPP). REJEITADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COLETA DE DADOS NAS REDES SOCIAIS. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 1.1. Pequenas divergências nos depoimentos das vítimas, as quais apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito ou a sua autoria.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o procedimento previsto no art. 226 do CPP deve ocorrer apenas quando houver necessidade ou na dúvida sobre a identificação do suposto autor. Aquela Corte sinalizou o distinguishing na situação em que a vítima traz imagens coletadas nas suas redes sociais – antes mesmo do procedimento em sede policial – o que, longe de invalidar o reconhecimento, apenas reforça a convicção acerca da autoria. 2.1. Nada obstante, não prospera a pretensão de nulidade se o reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova.
3. Sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, todos do Código Penal) – por cinco vezes, não há como acolher as teses absolutórias encampadas pela defesa.
4. Apelação conhecida e desprovida.